Tribunal: TJDFT
Processo: 0750032-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750032-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STELMA CASTRO DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o DISTRITO FEDERAL objetiva a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento individual de sentença de ações coletivas no 0707091-06.2025.8.07.0018 – proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), decidiu ser descabida a suspensão do processo por força do ajuizamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Decidiu, além disso, que os juros de mora foram calculados em dissonância com o título exequendo, tornando necessária a retificação dos cálculos. Por fim, consignou que, a partir da vigência da EC 113/21, a Selic deve incidir sobre o valor consolidado da dívida, em consonância com a Resolução no 303/19, do CNJ, bem como de acordo com reiterado entendimento jurisprudencial. Com tais fundamentos, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que “os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000”. Determinou, ademais, a remessa dos autos à Contadoria para que realize o cálculo em observância ao que restou decidido. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta a necessidade de sobrestamento do processo, ante a pendência de ação rescisória versando sobre o título exequendo. Alega que a obrigação exequenda é inexigível, porque, segundo afirma, fundamenta-se em coisa julgada inconstitucional. Sustenta que o título exequendo foi proferido em violação ao Tema 864, do excelso STF. Argumenta que o cálculo da SELIC sobre o valor consolidado da dívida enseja anatocismo e que, portanto, impunha-se o acolhimento da objeção ofertada em relação ao tema. Sustenta a inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/19. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para acolher a objeção e extinguir o processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na relevância dos fundamentos recursais e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, a despeito de o MM. Juiz subscritor da decisão impugnada ter determinado que os valores eventualmente pagos no curso do cumprimento individual fiquem retidos em conta vinculada em juízo, por outro lado é certo que, vindo a ser expedida requisição de pequeno valor ou precatório, o montante correspondente sairá da esfera de disponibilidade do ente público até que se ultime o trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. No entanto, em princípio, não se vislumbra a afirmada inexigibilidade do crédito exequendo, pois o provimento jurisdicional que lhe fundamenta não foi desconstituído, nem sequer houve deferimento de tutela de urgência na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Da mesma forma, em tese, revela-se obstada, por força da coisa julgada material, a incidência do Tema 864, do excelso STF, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para que se alcance a pretendida desconstituição do título executivo judicial. Mesma exegese se aplica em relação às alegações de ausência de previsão orçamentária para pagamento da verba devida em 2015, bem como a respeito da afirmada ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Tais alegações, cabe consignar, foram objeto de apreciação no julgamento do recurso de apelação que deu ensejo ao título exequendo, de forma que, em princípio, se encontrariam sob a proteção da coisa julgada. No que se relaciona ao afirmado excesso de cobrança, a pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegese legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. Ainda em princípio, a Resolução CNJ 303/19, ao determinar a observância do cômputo da SELIC sobre o montante consolidado da dívida, parece amoldar-se ao que foi estabelecido por lei, não se vislumbrando, em tese, a inconstitucionalidade afirmada. Contudo, parece assistir razão ao Distrito Federal quanto ao sustentado óbice de expedição de RPV ou precatório até que seja decidida definitivamente a afirmada inexigibilidade do crédito exequendo. De fato, a tese principal deduzida na objeção apresentada é no sentido de que não há qualquer valor a ser pago pelo ente público, ante a afirmada inexigibilidade da dívida. Cabe destacar que esta egrégia Corte, debruçando-se sobre caso análogo, decidiu não ser possível o pagamento da dívida na pendência de recurso que verse sobre a inexigibilidade do título. Veja-se o precedente: “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONSTATAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão do feito por prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, afastou a alegação de inexigibilidade do título, rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, assinalando serem estes os valores incontroversos para prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prejudicialidade externa pela ação rescisória e analisar se o título executivo judicial é exigível, bem como se há possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. 4. O decidido na ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. E, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva, descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda nesta sede. 5. Dentre as matérias alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, inserem-se a prejudicialidade externa e a inexigibilidade do título executivo judicial, impondo-se considerar que não há parcela incontroversa. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte (...)” (TJDFT, AI 0706354-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025, destacou-se). Dessa forma, concedo parcialmente o efeito suspensivo, determinando que não seja expedida requisição de pequeno valor ou precatório até o julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator